Tribunal: TJSP
Processo: 1000966-54.2021.8.26.0213
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Ausência. Pretensão que se revela meramente infringente de rediscussão do julgado, o que não se admite. Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa aos artigos de lei invocados pela parte.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.